Tribunal: TJPA
Processo: 0005932-55.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005932-55.2018.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: EBTE - ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MULTA FISCAL POR AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Canaã dos Carajás contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios para 8% sobre o valor da causa, mantendo, no mais, a sentença que anulou a multa fiscal aplicada à empresa EBTE Engenharia e Montagens Ltda. e declarou a inexigibilidade da CDA n.º 04/2008, sob o fundamento de ausência de previsão legal da obrigação acessória de autenticação das notas fiscais à época dos fatos (2003-2004), bem como inexistência de dolo ou prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fiscal imposta pela não autenticação de notas fiscais respeita os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária, considerando a legislação municipal vigente à época dos fatos; (ii) estabelecer se a responsabilidade tributária pela infração é objetiva, prescindindo da verificação de dolo ou culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penalidade prevista no art. 91, V, “d”, do CTM local somente se aplica nos casos em que se comprove que o contribuinte, dolosamente ou por descaso, lesou ou tentou lesar o Fisco, conforme expressamente exigido pelo art. 156, § 2º, do Código Tributário Municipal.

A norma que introduziu a obrigação acessória de autenticação das notas fiscais somente foi editada em 2006, Lei Municipal nº 120/2006, não sendo aplicável aos fatos ocorridos entre 2003 e 2004, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária (arts. 97 e 105 do CTN).

Inexistem nos autos elementos que indiquem sonegação, ausência de recolhimento do tributo ou qualquer prejuízo ao erário, o que inviabiliza a imposição da penalidade.

Embora o art. 136 do CTN estabeleça, como regra, a responsabilidade objetiva por infrações tributárias, admite-se sua mitigação diante de norma específica em sentido contrário, como a prevista no art. 156, § 2º, do CTM.

A imposição da multa de 50% do valor do tributo se revela desproporcional e desarrazoada diante da ausência de prejuízo ao Fisco, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa por descumprimento de obrigação acessória só é cabível quando demonstrado dolo ou descaso do contribuinte que resulte em lesão ou tentativa de lesão ao Fisco, conforme previsão legal específica no CTM.

A imposição retroativa de penalidade fundada em obrigação acessória criada por norma posterior ao fato gerador viola os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

A responsabilidade objetiva por infração tributária pode ser afastada quando a legislação local condiciona a penalidade à verificação de dolo ou culpa.

A ausência de prejuízo ao erário e o cumprimento da obrigação principal afastam a legitimidade da sanção fiscal fundada apenas em vício formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 97, 105 e 136; CPC, arts. 85, § 3º, II e XI, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTM de Canaã dos Carajás, arts. 91, V, “d”, e 156, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 00000056020088140136, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1220414/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.05.2011; STJ, AgRg no REsp 982.224/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.05.2010; STJ, REsp 278.324/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2006.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na
30ª
Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de
01/0
9/2025 a 08/
09
/2025,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS (id n.º 26681708) em face da decisão monocrática (id n.º 25596598), proferida por esta Relatoria, que conheceu da apelação interposta pelo ente municipal, mas deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir os honorários advocatícios para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a sentença que anulou a multa fiscal e declarou a inexigibilidade da CDA n.º 04/2008 lavrada por suposto descumprimento de atividade acessória relacionada ao ISSQN.

A decisão agravada entendeu que à época dos fatos (2003-2004), não havia legislação municipal vigente que previsse a obrigação de autenticação das notas fiscais, sendo a regulamentação introduzida apenas em 2006 por meio de Decreto, o que violaria o princípio da legalidade tributária. Além disso, considerou-se não haver comprovação de dolo ou prejuízo ao erário, conforme exigência expressa do art. 156, § 2º, do Código Tributário Municipal (sentença no id n.º 24470100).

Nas razões do agravo interno (id n.º 26681708), o Município agravante argumenta, em resumo:

(i) que a decisão monocrática incorreu em injustiça ao manter a anulação da multa, cuja legalidade estaria embasada no art. 91, V, “d” do CTM local;

(ii) que a responsabilidade tributária do contribuinte é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, independentemente de dolo ou culpa;

(iii) que a CDA é válida, líquida e exigível, fundada no Auto de Infração n.º 04/2007;

(iv) que a obrigação acessória estava vigente, e não seria exigida comprovação de prejuízo ao fisco;

(v) por fim, pugna pela reforma da decisão agravada, para que se reconheça a exigibilidade do crédito executado.

Em contrarrazões ao agravo interno (id n.º 27328469), a empresa EBTE Engenharia e Montagem Ltda sustenta:

(i) a inexistência de norma municipal vigente à época que impusesse a autenticação de notas fiscais como obrigação acessória;

(ii) a aplicação retroativa da penalidade viola os princípios da legalidade estrita (art. 97 do CTN), da irretroatividade (art. 105 do CTN) e da capacidade contributiva;

(iii) que a Lei Municipal n.º 120/2006, que introduziu a possibilidade de regulamentação da autenticação por Decreto, não pode ser aplicada retroativamente aos fatos geradores de 2003-2004;

(iv) que não houve prejuízo ao erário, tampouco sonegação, sendo recolhido o ISS devido;

(v) ao final, requer o desprovimento do agravo interno.

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo ao exame da insurgência.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se: (I) a multa aplicada respeita o princípio da legalidade e irretroatividade; e (II) estabelecer se há responsabilidade objetiva do contribuinte.

Compulsando os autos e a legislação correlata, denota-se que o Município fundamentou a aplicação da multa no artigo 91, inciso V, alínea “d”, do Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 32/1998, o qual estabelece sanção para a utilização de notas fiscais desprovidas de autenticação.

Vejamos:

“Art. 91. As infrações às disposições deste capítulo serão punidas com as seguintes penalidades:

V - Infrações relativas aos documentos fiscais:

d) multa de importância igual a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto corrigido ou arbitrado, respectivamente, nos casos de Utilização de Notas Fiscais de Serviços sem autenticação e o extravio de Talões de Notas Fiscais de Serviços
;”

Ocorre, no entanto, que o artigo 65 do mesmo diploma legal, submete ao Poder Executivo a regulamentação, dentre outros documentos, dos modelos de notas fiscais que serão exigidos do contribuinte:

Vejamos:

“Art. 65. O Poder Executivo definirá os modelos de livros, notas fiscais e demais documentos a serem obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte e mantidos em cada um dos seus estabelecimentos ou na falta destes, em seu domicílio.”

Por outro lado, somente em 2006 o Município recorrente editou a Lei nº 120/2006 dispondo acerca da cobrança do Imposto Sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza - ISS e outras providências correlatas.

Ademais, conforme destaque a seguir, ainda restou consignado que certas atividades acessórias, dentre elas, a autenticação de notas fiscais, ainda dependeriam de Decreto Municipal regulamentador.

Vejamos:

“Art. 28.
O contribuinte fica obrigado a manter
, em cada estabelecimento sujeito a inscrição, escrita fiscal e registro dos serviços prestados, ainda que não tributados.

§ 1º O documentário fiscal compreende:

I - Livros comerciais e livro de registro de ISS;

II - Notas fiscais de prestação de serviços;

III - Demais documentos e livros fiscais que se relacionam com a prestação de serviço.

§ 2º O Poder Executivo Municipal, através de decreto, estabelecerá os modelos dos documentos e livros fiscais, a forma, os prazos e as condições para a sua utilização e escrituração, podendo, ainda, dispor sobre a dispensa ou obrigatoriedade da manutenção de determinados livros e documentos fiscais, tendo em vista a natureza dos serviços ou o ramo de atividade.

§ 3º Decreto Municipal poderá condicionar a utilização dos documentos fiscais de que trata o § 1º, a prévia autorização, autenticação, perfuração mecânica ou aposição de selo na unidade administrativa competente
.”

Portanto, revela-se incabível a autuação fiscal e a consequente constituição da Certidão de Dívida Ativa com fundamento em suposto descumprimento de obrigação acessória, cuja penalização decorre de norma editada apenas em momento posterior à ocorrência dos fatos geradores indicados e ainda sujeitas a posterior regulamentação.

De outro lado, ainda que se admitisse a existência de norma vigente ao período dos fatos, de acordo com a Legislação Municipal, a penalidade imposta somente seria cabível se o infrator, dolosamente ou por descaso, lesarem ou tentarem lesar o Fisco. A propósito, estabelece o artigo 156, §2°, da referida legislação:

"Art. 156 – Os órgãos e servidores incumbidos da cobrança dos tributos e da fiscalização sem prejuízo do rigor e da vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, darão assistência técnica aos contribuintes prestando-lhes esclarecimentos sobre a interpretação e a fiel observância das Leis Fiscais.

(...)

§ 2º - As medidas repressivas só serão tomadas contra os contribuintes infratores que,
dolosamente ou por descaso
, lesarem ou tentarem lesar o Fisco."

Em outras palavras, conforme indicado pelo agravado, seria necessária a constatação de prejuízo ao erário, no caso, decorrente da não autenticação das notas fiscais.

Todavia, não há notícias de que o tributo descrito nas notas fiscais não tenha sido recolhido, ou quaisquer demonstrações de prejuízo ao Fisco, decorrente de descumprimento de obrigação tributária.

Ademais, impõe-se ressaltar a manifesta desproporcionalidade e ausência de razoabilidade na imposição da penalidade em valor excessivo ao contribuinte, sobretudo quando a conduta imputada, ao final, não resultou em qualquer prejuízo concreto ao erário municipal.

Por outro lado, no que se refere à responsabilidade objetiva do contribuinte, cumpre observar que, embora o art. 136 do Código Tributário Nacional estabeleça que a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou dos efeitos do ato, o próprio dispositivo admite exceção, ao prever que tal regra pode ser afastada por disposição legal em sentido diverso, o que torna juridicamente possível a mitigação de sua aplicação em hipóteses específicas.

Nesse sentido cito jurisprudência deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTENCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE E PRINCÍPIO DA EQUIDADE
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
MULTA INSUBSISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O descumprimento legal que ensejou a aplicação da penalidade de multa ao apelado, consiste no fato de ter deixado de autenticar notas fiscais decorrentes da prestação de serviços, conforme previsto no artigo 91, V, “d” do Código Tributário do Município de Canaã dos Carajás. 2 . A despeito de o artigo 136 do Código Tributário Nacional prevê que, em regra, a responsabilidade tributária independe da intenção do agente e dos efeitos do ato, o mesmo dispositivo legal ressalva a possibilidade de Lei dispor da matéria em sentido diverso, sendo cabível a mitigação desta regra.
3.

Ademais, o próprio Código Tributário Municipal, em seu art. 156, Parágrafo 2º, prevê que a penalidade imposta ao apelado somente seria cabível em caso de a conduta, de forma dolosa ou por descaso, ter ocasionado danos ao fisco, o que não ocorreu na espécie, uma vez que, não há notícias de que o tributo descritoa1 nas notas fiscais não tenha sido recolhido
.
4. Havendo Lei municipal disciplinando a matéria no sentido de que para aplicação de penalidades se faz necessária pelo menos a tentativa de ocasionar danos ao erário, e inexistindo tal circunstância no caso em análise, deve ser aplicado ao caso, a Legislação Municipal com a interpretação mais favorável ao contribuinte, bem como, o princípio da equidade ao caso concreto, ante a ausência de dolo na conduta e de danos ao fisco. Precedentes do STJ.
5. Como bem pontuou o julgador de origem, a
gradação da penalidade imposta ao apelado não se coaduna com a gravidade da infração, uma vez que se trata de descumprimento de obrigação tributária acessória que não acarretou em prejuízo ao fisco, inexistindo razões para o arbitramento de multa no elevado percentual de 50% (cinquenta por cento) do tributo devido, sendo também por este motivo, indevida a multa imposta ao Recorrido
. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00000056020088140136 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/12/2019)”

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS NO MERCADO INTERNO POR TERCEIRO. PENA DE PERDIMENTO. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. "OBITER DICTUM", TEMPERAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 136 DO CTN. PRECEDENTES.

(...)

4. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, apesar de prever o art. 136 do CTN que a responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito é objetiva, admitem-se temperamentos na sua interpretação, diante da possibilidade de aplicação da equidade e do princípio da lei tributária "in dubio pro contribuinte".

5. Precedentes: AgRg no REsp 982.224/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6.5.2010, DJe 27.5.2010; REsp 254.276/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.3.2007, DJ 28.3.2007, p. 198; REsp 278.324/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 13.3.2006, p. 239.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1220414/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 25/05/2011) Grifo nosso.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE INTENÇÃO DE LESAR O FISCO. NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 136 DO CTN.

(...)

2."Apesar de prever o art. 136 do CTN que a responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito é objetiva, admitem-se temperamentos na sua interpretação, diante da possibilidade de aplicação da eqüidade e do princípio da lei tributária in dubio pro contribuinte" arts. 108, IV e 112.
Precedentes: REsp 494.080-RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 16.11.2004; e REsp 699.700-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 3.10.2005." (REsp 278.324/SC; Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 13.3.2006).

3. O art. 136 do CTN não foi considerado inconstitucional por esta Corte, não havendo que se falar em violação da Súmula Vinculante n. 10 ou do art. 97 da CF/88.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 982.224/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 27/05/2010)

Portanto, aplicando a norma ao fato, verifica-se ausente a demonstração de conduta dolosa ou culposa do apelado, nos termos do artigo 156, § 2º do CTM, inexiste razão o ente público na aplicação de penalidade. Reforça-se que, nos autos não constam nenhum elemento que demonstre a ausência de recolhimento do tributo e que, no mínimo, caso estivesse verificada a conduta ilícita do contribuinte, é dever do ente público agir segundo os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Em razão do presente julgamento, majoro os honorários sucumbenciais fixados anteriormente para 10% (dez) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II e XI, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 01 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025